Tribunal: CARF
Processo: 13975.000045/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.000045/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.721 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MADEIRAS SCHLINDWEIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/1999
SUSPENSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
As aquisições ocorridas no período de suspensão do benefício, por falta de
previsão legal, não geram direito ao referido crédito. No mesmo sentido, o
entendimento exarado no Ato Declaratório Normativo no 20, de 11 de agosto
de 1999.
INCONSTITUCIONALIDADE DE MEDIDA PROVISÓRIA NÃO É DE
COMPETÊNCIA DO CARF APRECIAR.
Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000045/2004-41
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.721 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000045/2004-41

O relatório produzido pela DRJ sintetizou os fatos nos seguintes termos.
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos presumido de
IPI em razão deste ter sido suspenso no período de 1ode abril a 31 de dezembro de 1999.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, basicamente, que a suspensão do incentivo fiscal, crédito presumido de IPI,
pela Medida provisória no 1.807-02/99 violou dispositivos e princípios constitucionais e
legais: art. 62 da Constituição Federal; Princípio da Segurança Jurídica; garantia
fundamental do direito adquirido ao disposto na Lei no 9.363/96; garantias previstas na
CF para desoneração das exportações; e, Princípio da Anterioridade.
Por fim, solicita o deferimento do pedido de ressarcimento inicialmente pleiteado.
A manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/1999
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SUSPENSÃO.
O incentivo à exportação representado pelo crédito presumido de IPI ficou suspenso de
01/04/1999 a 31/12/1999.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a empresa contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando
em síntese que a MP 1.807-2/99 desrespeitou o princípio da anterioridade nonagesimal, bem
como a ilegalidade de alteração da lei fiscal por medida provisória.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
O cerne da controvérsia cinge-se à existência do direito creditório utilizado no
procedimento compensatório objeto das DComp colacionadas aos autos.
Nas compensações, a recorrente utilizou crédito presumido do IPI apurado no 2o
trimestre de 1999, período em que o referido benefício fiscal estava suspenso, por força do art.
12 da Medida Provisória no 1.807-02, de 1999 (atualmente artigo 12 da Medida Provisória no
2.15835, de 2001), a seguir transcrito:
Art. 12. Fica suspensa, a partir de 1o de abril até 31 de dezembro de 1999, a aplicação da
Lei no9.363, de 13 de dezembro de 1996, que instituiu o crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados IPI, como ressarcimento das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre o valor das matérias primas, dos produtos
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.721 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000045/2004-41

intermediários e dos materiais de embalagem utilizados na fabricação de produtos
destinados à exportação.
A recorrente alegou a inaplicabilidade da referida Medida Provisória. Essa
alegação não procede. As aquisições ocorridas no período de suspensão do benefício, por falta de
previsão legal, não geram direito ao referido crédito. No mesmo sentido, o entendimento exarado
no Ato Declaratório Normativo Cosit no 20, de 11 de agosto de 1999, a seguir transcrito:
1. O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, instituído pela
Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, em decorrência da suspensão instituída pelo
art. 12 da Medida Provisória no 1.8072, de 25 de março de 1999, e reedições posteriores,
será apurado e utilizado, neste ano calendário, considerando-se as
exportações, a receita bruta e as aquisições de matéria prima, material de
embalagem e produto intermediário ocorridas até 31 de março de 1999. 2.
No caso de crédito presumido apurado, mas não utilizado, até a data referida no item
anterior, a utilização poderá ser efetuada no restante do ano-calendário.
Portanto, no que tange ao ano calendário de 1999, somente em relação às
exportações e aquisições de insumos ocorridas até 31/3/1999 foi assegurado o direito ao crédito
presumido do IPI.
No caso, como as aquisições dos insumos e as exportações ocorreram no 2o
trimestre de 1999, a recorrente não faz jus ao crédito presumido do IPI do respectivo período, em
face da suspensão da vigência do referido benefício fiscal.
Importante destacar ainda que eventuais alegações de inconstitucionalidade ou
mesmo ofensa a princípios constitucionais causados por lei em pleno vigor não são apreciados
pelo CARF em razão da súmula 02.
Súmula CARf n.o 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em consequência, mantêm-se integralmente o indeferimento do crédito pleiteado
e a não homologação das compensações declaradas, por inexistência do valor do crédito
compensado.
Por todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter
na íntegra o acórdão recorrido.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.721 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000045/2004-41

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital